Tribunal: TJBA
Processo: 8009669-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009669-59.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON Advogado(s): IVAN MACEDO DE ARAUJO, ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR APELADO: NELSON CORREIA BISPO Advogado(s):JAYLDA VANESSA COSTA DOS SANTOS SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA PRESTADO POR ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE QUE A CNH DO BENEFICIÁRIO ESTAVA VENCIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Autor alega que contratou com a ré seguro de proteção automotiva e teve seu veículo roubado, porém esta não o indenizou porque sua CNH estava vencida. 2. Ainda que a ré seja uma associação, é certo que oferece o serviço de proteção automotiva, mediante contraprestação de seus associados, em sistema de rateio. 3.A prestação de serviço é similar ao contrato de seguro pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. 4. Incidência do CDC. Precedente do STJ. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a CNH suspensa ou vencida, por si só, não justifica a recusa na cobertura do seguro, cabendo à seguradora (ou no caso dos autos, a associação) fazer prova no sentido de que o segurado contribuiu intencionalmente para o agravamento do rico objeto do contrato. 5. A falta de habilitação para dirigir veículo automotor constitui mera infração administrativa, e não ato ilícito, não podendo servir de base para recusa de pagamento da indenização ao beneficiário da apólice. Precedentes do STJ. Teoria do risco do Empreendimento. Ônus do réu provar que o autor contribuiu intencionalmente com o agravamento do risco, o que não ocorreu. Recusa indevida. Falha na prestação de serviço. 6. Dano material correspondente ao valor do veículo com base na tabela FIPE na época do sinistro. 7. Dano moral configurado. Recusa que gerou frustração da legítima expectativa de usufruir do serviço, além de angústia e apreensão pela impossibilidade de adquirir novo veículo e perda de tempo útil, obrigando o autor a ingressar com ação judicial. Verba indenizatória arbitrada em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo necessidade de qualquer modificação. 8. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009669-59.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON e como apelada NELSON CORREIA BISPO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .